Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738325-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA AGRAVADO: NITRO-GENE LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0708608-39.2021.8.07.0001, ajuizada por NITRO-GENE LTDA - EPP. A primeira decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao E-RIDF, proferida em 28/10/2021, mas não publicada no DJE (ID 107256703): “Vistos os autos. Realizada penhora de valores via SISBAJUD, o executado não apresentou impugnação, ID 107015372. Defiro o levantamento dos valores bloqueados. Expeça-se alvará de levantamento via PIX, em favor da parte autora, conforme dados informados no ID 107092823, quanto aos valores bloqueados no ID 103120253, considerando a procuração com poderes especiais para receber e dar quitação no ID 86466883. Defiro a consulta de veículos via RENAJUD. O resultado demonstra a existência de veículos já bloqueados por outros Juízos ou com a restrição "roubado" inserida na base de dados. Seguem comprovantes. Defiro a consulta de bens via INFOJUD. O sistema apresentou informações somente até o ano de 2017, sem a existência de declarações da pessoa jurídica. Seguem comprovantes. Indefiro o pedido de consulta ao sistema E-RIDF. Cumpre esclarecer que as consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis não são gratuitas, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela. A consulta a tais sistemas só se demonstra adequada quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do postulante. Ademais, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em seu site, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. Alternativamente, o exequente poderá diligenciar diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis de seu interesse. Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Promova o exequente o andamento do feito em 15 dias, sob pena de suspensão.” Logo após, o agravante apresentou a petição de ID 107969340, em que pediu requerer a penhora de bens no endereço comercial do executado, bem como que o Oficial de Justiça informe algum meio de contato para que seja possível combinar o dia e a hora em que este procedimento será realizado e com isso possa estar presente. Com isto, foi proferida a segunda decisão agravada de ID 108565681, publicada em 16/11/2021, a qual indeferiu a realização de diligencia “in loco” por oficial de justiça: “Vistos. ID. 107969340. Trata-se de petição protocolada pela exequente onde pugna por "penhora de bens no endereço comercial do executado." Sem possibilidade jurídica de atendimento a tal requerimento, uma vez que não foram relacionados bens penhoráveis do devedor. Ao contrário, a exequente lança sobre o Juízo a responsabilidade de diligenciar em busca de ativo para satisfação do crédito reclamado. Assim, indefiro o pedido. Concedo mais 15 (quinze) dias de prazo à credora, para promover adequadamente o andamento da execução, lembrando que a insistência em não cumprir a presente decisão, ocasionará a suspensão do processo, com suporte no artigo 921 do CPC.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido a tutela recursal, pede a antecipação de tutela recursal em seu caráter de tutela de urgência para que o juízo de piso realize determine a expedição do mandado de penhora no endereço comercial do agravado, bem como para que realize a consulta E-RIDF e, caso localizado algum bem, o agravante se compromete a anexar a certidão da matrícula do imóvel. Quanto ao mérito, sustenta que a consulta E-RIDF visa apenas poupar tempo e recursos financeiros dos envolvidos no processo e caso seja constatado algum bem caberia ao credor diligenciar ao cartório à fim de localizar os mencionados imóveis. Afirma que já foram realizadas pesquisas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, restando todas infrutíferas. Assim, a intenção da expedição do mandado de livre penhora se faz necessário para verificar outros bens que o agravado possa estar ocultando do agravante e da Justiça. Sustenta que o agravante não detém outros meios de ingressa no endereço comercial e fazer uma relação de bens penhoráveis, motivo pelo qual necessita o deferimento de tal medida. Defende que a verificação in loco somente pode ser realizada pelo Oficial de Justiça para atestar os bens que guarnecem a empresa executada e para que promova a penhora na sede da empresa agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o recorrente recolheu o preparo (ID 31118672 e 31118674). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante pretende o pagamento de R$ 5.818,74, diante de inadimplemento da empresa agravada. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Ademais, o pedido genérico do agravante de comparecimento de oficial de justiça ao endereço comercial da parte agravada, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, já que é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor. Portanto é imperiosa a manutenção das decisões agravadas tais como proferidas. Dentro desse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator